Tribunal: STF
Processo: Rcl 50020
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Processo Penal. 3. Art. 317, RISTF. 4. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de cinco dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 5. Agravo regimental não conhecido.